Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. BLOQUEIO DE CONTA E CARTÃO. DEMORA DE MAIS DE 30 DIAS NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais. Alega, em suas razões recursais, ter restado configurado o dano moral, diante da perda do tempo útil e demora na restituição dos valores indevidamente descontados, bem como no bloqueio de seu cartão de crédito.

2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.

3. O cerne da discussão é definir se a impossibilidade de utilização do dinheiro ou do cartão bloqueado, bem como o tempo despendido pela autora/recorrente na solução do problema são capazes de ensejar indenização por danos morais.

4. A autora/recorrente alega que por diversas vezes entrou em contato com a ré/recorrida (ID 14474400), a fim de desbloquear o cartão e ter acesso ao dinheiro para pagar consultas médicas. Aduz que o intervalo de tempo entre o primeiro contato com o banco recorrido até a restituição dos valores foi de 36 dias, o que prejudicou diretamente a sua rotina, provocando a perda das consultas médicas agendadas. Afirma que a mera impossibilidade de utilização do cartão e do dinheiro, por si só, caracteriza o dano moral.

5. O banco réu/recorrido, além de demorar a restituir os valores indevidamente movimentados por terceiros da conta da autora, manteve a conta e cartão da consumidora bloqueados por mais de um mês.

6. Assim, diante do bloqueio indevido e demora na restituição dos valores, a cliente não logrou êxito no pagamento das consultas médicas e se viu impossibilitada de utilizar o próprio dinheiro, restando configurada a falha na prestação dos serviços.

7. Tais fatos superam o mero aborrecimento e configuram dano moral, pois violam os direitos de personalidade da autora/recorrente. Além disso, aplica-se, ao caso, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a autora/recorrente foi obrigada a gastar grande parcela do seu tempo (36 dias) na tentativa de solucionar o problema ao qual não deu causa.

8. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende à finalidade compensatória e pedagógica e preventiva do instituto.

9. Cito precedentes: (Acórdão n° 602.349, proc.: 20110111641844 ACJ, Caso: Banco do Brasil versus Isabel Cristina Clavelin da Rosa, Relator: João Luis Fischer Dias, 2° Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento 26/06/2012, publicado no dje 11/07/2012. PÁG 204) e, (Acórdão n° 1132832, proc.: 07027630720188070009, caso: Sumup Soluções De Pagamento Brasil LTDA versus Michelle Melo dos Santos Torres, relator: Arnaldo Corre Silva, 2° Turma Recursal dos Juizados Especiais Do Distrito federal, data de julgamento 24/10/2018, publicado no dje 29/10/2018 sem pág.)

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré/recorrida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.